Tribunal: TJMT
Processo: 1032580-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1032580-15.2025.8.11.0000
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: FLORIPES TORRES CHALEGRE E SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO EM UTI. CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA COERCITIVA MENOS ONEROSA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o imediato encaminhamento da paciente Floripes Torres Chalegre e Silva a leito de UTI Tipo II, inclusive por meio da rede privada, se necessário, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 150.000,00. O agravante alega que a obrigação foi cumprida via regulação no SISREG e que a imposição da multa é desproporcional e onerosa ao erário, requerendo sua exclusão ou substituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do cumprimento da obrigação de encaminhamento a leito de UTI pela via administrativa, é legítima a manutenção da multa cominatória fixada na decisão judicial, ou se esta deve ser afastada ou substituída por medida coercitiva mais adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa cominatória pode ser imposta contra a Fazenda Pública, mas deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, notadamente quando o cumprimento da obrigação envolve estrutura administrativa e não há resistência injustificada.
4. A demonstração de que a obrigação judicial foi cumprida mediante regulação da paciente em sistema próprio (SISREG), antes da incidência das astreintes, afasta a necessidade de execução da penalidade, tornando a multa desnecessária e excessiva.
5. A jurisprudência do STJ e do TJMT orienta que, na ausência de conduta omissiva deliberada, o bloqueio judicial de verbas públicas constitui meio coercitivo mais eficaz e menos gravoso que a imposição de astreintes, evitando prejuízos indevidos à coletividade.
6. O Enunciado 74 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ recomenda a substituição das astreintes pelo bloqueio de valores quando a multa se revelar ineficaz ou excessiva frente ao contexto do caso concreto.
7. Nos termos do art. 537, §1o, do CPC, a multa fixada pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando comprovada sua desnecessidade ou desproporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:"1. A multa cominatória fixada contra a Fazenda Pública somente se justifica diante de descumprimento injustificado da ordem judicial, sendo inaplicável quando a obrigação já tiver sido cumprida por meio administrativo.2.O bloqueio judicial de valores é medida coercitiva preferencial à imposição de astreintes quando se busca a efetividade de decisão na área da saúde pública, conforme recomendação do CNJ e jurisprudência consolidada.3. A multa fixada nos termos do art. 537 do CPC pode ser revista ou afastada a qualquer tempo, diante da demonstração de seu excesso ou de sua inutilidade frente ao cumprimento espontâneo da obrigação."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 537, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0000699-15.2012.8.11.0090, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 22.04.2024; Enunciado 74 da Jornada de Direito da Saúde/CNJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032580-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (AGRAVANTE), FLORIPES TORRES CHALEGRE E SILVA - CPF: 452.592.161-72 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026